Tribunal: TJMT
Processo: 1000372-62.2019.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000372-62.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação, Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NILZA PEREIRA DA SILVA - CPF: 985.886.131-15 (APELANTE), FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 031.634.241-63 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ILEGITIMIDADE ATIVA PARA REQUERER A INTEGRALIDADE DA INDENIZAÇÃO – AÇÃO AJUIZADA APENAS PELA GENITORA DO FALECIDO –QUOTA PARTE CORRESPONDENTE AO SEU QUINHÃO HEREDITÁRIO – PAGAMENTO INTEGRAL AFASTADO - EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS QUE NÃO ESTÃO NO POLO ATIVO - COMPROVAÇÃO POR MEIO DE CERTIDÃO DE ÓBITO E CNH – DOCUMENTOS HÁBEIS – RESERVA DE QUOTA PARTE AO PAI DO FALECIDO – RECURSO DESPROVIDO.

A indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, no caso de morte da vítima de acidente automobilístico será paga, na constância do casamento ao cônjuge sobrevivente, na sua falta, aos herdeiros legais que comprovarem esta condição, conforme determina o artigo 4º da Lei nº 6.194/74.

Nego-lhe provimento ao Recurso, a fim de reconhecer a ilegitimidade da autora para postular a integralidade da indenização pela morte de seu filho, devendo a condenação ser restringida a 50% do capital segurado, o que corresponde a R$ 6.750,00, bem como restar consignado a reserva da quota parte ao pai da vítima em 50%.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NILZA PEREIRA DA SILVA, contra a sentença de ID.: 113318483, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Danos morais nº 1000372-62.2019.8.11.0040, proposta em desfavor da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A., pela morte em acidente de trânsito de seu filho ADRIANO SILVA KOCK, que julgou improcedente a presente lide, com resolução do mérito, diante da ilegitimidade ativa para pleitear a integralidade da indenização, nos termos do art. 487, inciso I, c/c artigo 488, ambos Código de Processo Civil. Condenou ainda a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixou em R$ 800,00 (oitocentos reais) com espeque no que estabelece o art. 85, §§ 2º, 8º do CPC. No entanto, suspensa sua a exigibilidade, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.

Em suas razões de ID.: 113318492, requer: CONHECIMENTO e PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação, nos termos do artigo1.012 do CPC, para reformar a decisão recorrida determinando que a Apelada providencie a complementação do Seguro DPVAT por Morte. Além de prequestionar matérias.

Contrarrazões ID.: 113318495, rebatendo a tese recursal, pugnando pela manutenção in totum da sentença guerreada.

É o relatório.

Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por NILZA PEREIRA DA SILVA, contra a sentença de ID.: 113318483, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Danos morais nº 1000372-62.2019.8.11.0040, proposta em desfavor da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A., pela morte em acidente de trânsito de seu filho ADRIANO SILVA KOCK, que julgou improcedente a presente lide, com resolução do mérito, diante da ilegitimidade ativa para pleitear a integralidade da indenização, nos termos do art. 487, inciso I, c/c artigo 488, ambos Código de Processo Civil. Condenou ainda a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixou em R$ 800,00 (oitocentos reais) com espeque no que estabelece o art. 85, §§ 2º, 8º do CPC. No entanto, suspensa sua a exigibilidade, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.

Pois bem.

Inicialmente, alega a Apelante, a legitimidade ad causam quanto ao direito em cobrar a integralidade do valor da cobertura pretendida de R$ 13.500,00, pela morte em acidente de trânsito de seu filho ADRIANO SILVA KOCK. falecido em decorrência de acidente automobilístico, na data de 29.04.2016.

Razão não lhe assiste.

Isto porque da documentação juntada nos autos no id. 113318464-113318468, não é possível verificar a comprovação de que a genitor da vítima, sr. Idacir João Kock seja falecido.

RESSALTA-SE QUE, EMBORA A AUTORA A AUTORA TENHA CITADO EM SUA APELAÇÃO QUE O GENITOR DA VÍTIMA (SR. IDACIR JOÃO KOCH) CEDEU A SUA COTA-PARTE A AUTOR, NÃO CONSTA NOS AUTOS PETIÇÃO NESTE SENTIDO.

Ademais, inexiste qualquer documentação nos autos que demonstre o óbito a posterior do genitor do falecido. Logo, por se tratar o seguro DPVAT de obrigação divisível, o pedido de cada beneficiário deve ser atrelado à quota parte correspondente ao seu quinhão hereditário.

Lembre-se que, quando da ocorrência da morte do de cujus, a lei vigente previa que o legitimado para receber o valor integral da indenização seria o cônjuge ou companheiro do falecido em concorrência com os descendentes e na sua falta será com os ascendentes, obedecida a ordem de vocação hereditária.

Para melhor visualização do arrazoado, seguem dispositivos insertos, respectivamente, na Lei 6.174/94 e no Código Civil vigente, senão vejamos:

“ART. 4º A INDENIZAÇÃO NO CASO DE MORTE SERÁ PAGA DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 792 DA LEI NO 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002 - CÓDIGO CIVIL.

ART. 792. NA FALTA DE INDICAÇÃO DA PESSOA OU BENEFICIÁRIO, OU SE POR QUALQUER MOTIVO NÃO PREVALECER A QUE FOR FEITA, O CAPITAL SEGURADO SERÁ PAGO POR METADE AO CÔNJUGE NÃO SEPARADO JUDICIALMENTE, E O RESTANTE AOS HERDEIROS DO SEGURADO, OBEDECIDA A ORDEM DA VOCAÇÃO HEREDITÁRIA”.

Neste mesmo sentido o Código Civil de 2002 estabelece no título II, Capítulo I a ordem da vocação hereditária a ser respeitada.

“ART. 1.829. A SUCESSÃO LEGÍTIMA DEFERE-SE NA ORDEM SEGUINTE:

I - AOS DESCENDENTES, EM CONCORRÊNCIA COM O CÔNJUGE SOBREVIVENTE, SALVO SE CASADO ESTE COM O FALECIDO NO REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL, OU NO DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS (ART. 1.640, PARÁGRAFO ÚNICO); OU SE, NO REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL, O AUTOR DA HERANÇA NÃO HOUVER DEIXADO BENS PARTICULARES;

II - AOS ASCENDENTES, EM CONCORRÊNCIA COM O CÔNJUGE;

III - AO CÔNJUGE SOBREVIVENTE;

IV - AOS COLATERAIS”

Nos termos das informações constantes nos autos, não restou configurada a existência de companheira, no entanto, também não se comprovou que a genitor do de cujus é pessoa falecida, de modo que, por também ser beneficiário da indenização, possui quota parte na proporção de 50% da indenização, sendo devido apenas R$ 6.750,00 a genitora, autora da presente ação.

Logo, a outra quota parte da indenização (50%) é devida ao genitor Idacir João Kock, conforme norma expressa do Código Civil, devendo ser reservada a quota parte do referido.

É inconcebível aceitar o enriquecimento sem causa da parte, bem como prejuízo ao seguro DPVAT, que pode vir a pagar duplamente o valor da indenização caso o outro herdeiros da vítima venha a pleitear os seus direitos (art. 884, Código Civil):

“ART. 884. AQUELE QUE, SEM JUSTA CAUSA, SE ENRIQUECER A CUSTA DE OUTREM, SERÁ OBRIGADO A RESTITUIR O INDEVIDAMENTE AUFERIDO, FEITA A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES MONETÁRIOS.”

Diante disso, a autora, ora apelante, não tem direito a qualquer diferença, pois, já recebeu sua cota-parte (R$ 6.750,00) administrativamente, devendo ser reservada a quota parte dos demais herdeiros.

Quanto a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Por fim, em se tratando de grau recursal, aplicando em todo o seu contexto o Código de Processo Civil vigente (artigo 14), houve, por imposição do § 11, do artigo 85, do referido comando processual os chamados honorários recursais. Estes visam a remuneração do advogado pelos seus serviços desempenhados após a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.

E, com relação a esta situação, que deve ser tomada de ofício pelo Tribunal, a sentença arbitrou em R$800,00, dentro do especificado no § 8º, do artigo 85, do CPC. Impõe-se, neste caso, sua majoração para R$1.000,00 (mil reais), sendo a majoração feita (R$200,00) pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, admitido constitucionalmente como administrador da justiça, égide do artigo 133 da CF e Estatuto da Classe.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, reconhecendo a ilegitimidade da autora para postular a integralidade da indenização pela morte de seu filho, devendo a condenação ser restringida a 50% do capital segurado o que corresponde a R$ 6.750,00, bem como restar consignado a reserva da quota parte à mãe da vítima em 50%, Sra. . Idacir João Kock; e com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, nos termos da fundamentação anterior, majoro os honorários recursais sucumbenciais para R$1.000,00 (mil reais). Entretanto, sendo a parte sucumbente beneficiário da Justiça gratuita, deve referida condenação ficar suspensa, na forma do art. 98, § 3º do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022